Tribunal: TJDFT
Processo: 0000827-05.2020.8.07.0013
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. REDUÇÃO DA DISSEMINAÇÃO DO CORONAVÍRUS. POSSIBILIDADE. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE.

1. Em sede de procedimento pela prática de ato infracional, a regra é o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo, em atenção aos princípios que regem o Estatuto da Criança e Adolescente, dentre os quais o princípio da intervenção precoce na vida do adolescente (ECA art. 101, V).

2. Em atenção as orientações da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde, as medidas adotadas pelo TJDFT seguiu recomendações do Conselho Nacional de Justiça para que os Tribunais adotassem medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – COVID-19, no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, priorizando a realização de audiências por videoconferências dentre as medidas a serem adotadas visando o combate à disseminação da doença.

3. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do ato infracional análogo ao delito de roubo, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, mantém-se intacta a sentença.

4. A confissão espontânea do representado não se equipara à atenuante genérica prevista no Código Penal (art. 65, inciso III, alínea “c”) na medida em que, nos procedimentos afetos a Vara da Infância e Juventude, em que se apura a prática de ato infracional praticado por adolescente, não há falar em imposição de pena, mas sim em medida socioeducativa mais adequada à ressocialização, reintegração e reeducação do menor.

5. O § 1o do art. 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que a medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade para cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da conduta. A gravidade concreta da conduta e a reiteração na prática de atos infracionais justificam a medida socioeducativa de internação.

6. Recurso conhecido e não provido.